Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007898-69.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1007898-69.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
Agravado: FRANCIELI SCHWAB DA SILVA
Proc. origem n° 1000126-67.2020.8.11.0093
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Danos Morais, que lhe move FRANCIELI SCHWAB DA SILVA, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a parte ré forneça, no prazo de 48 horas, bem como durante a gestação e 30 dias pós-parto, o medicamento “Enoxaparina 40mg” conforme prescrição médica, à paciente FRANCIELI SCHWAB DA SILVA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, com fulcro no art. 300, caput, e § 2o, c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, ambos do CPC.
Alega que a agravada, ao ingressar com a presente ação, tinha pleno conhecimento de que o medicamento pretendido não possuía cobertura contratual, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na Resolução Normativa RN no. 428/2017, além de expressa restrição contratual.
Afirma que a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no caso em tela, o fármaco ‘Enoxaparina 60 mg’ não possui cobertura ambulatorial e contratualmente há cláusula expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar.
Sustenta que, caso não seja dado o efeito suspensivo ao recurso, a agravante terá de arcar com o custeio do medicamento para uso domiciliar, em contradição com os termos pactuais e legais que disciplinam o assunto, sobretudo a cláusula sétima do instrumento firmado, bem como as disposições da Resolução Normativa RN no. 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Lei no. 9656/98.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela antecipada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela de urgência deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator